Tribunal: TCU
Processo: 018.841/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Augusto Senna Britto contra o Acórdão 8.874/2021-1a Câmara. que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Augusto Senna Britto contra o Acórdão 8874/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Luiz Augusto Senna Britto, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Lençóis/BA e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.